Tribunal: STF
Processo: RHC 59263
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CO-RÉU. APELAÇÃO. NULIDADE. O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO DO CO-RÉU NÃO INIBE QUE O TRIBUNAL APRECIE, EM PROCESSO DE
"HABEAS CORPUS", NULIDADES QUE DIZEM RESPEITO AO OUTRO CO-RÉU, QUE
NÃO EXERCITOU A APELAÇÃO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO.